Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706624-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: DAIANA DOS SANTOS BATISTA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 224344777) que, nos autos do cumprimento provisório de decisão no 0718571-48.2024.8.07.0007, manejado em seu desfavor por DAIANA DOS SANTOS BATISTA, rejeitou a impugnação oposta pela recorrente, e, em ato contínuo, determinou a realização de pesquisa de bens junto aos sistemas de buscas de ativos disponíveis ao Poder Judiciário. Após a instauração dos autos do cumprimento provisório de astreinte fixada em decisão que deferiu pedido de tutela provisória, a ação de conhecimento originária foi sentenciada e a pretensão autoral julgada procedente. Em relação ao valor da multa diária, o Juízo da 1a Instância, na sentença, estabeleceu o período de descumprimento, fixando o montante em quantia diversa da inicialmente exigida pela parte credora. Desde então, houve readequação do valor do cumprimento provisório para o estabelecido pelo sentenciante (R$ 25.000,00). Em breve síntese, a administradora do plano de saúde agravante pleiteia o afastamento das astreintes fixadas, ao argumento de que não descumpriu determinação judicial e que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação imposta é exclusiva da outra empresa demandada: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Sobre tal questionamento, a decisão agravada destacou que “[a] questão referente ao cabimento ou não da multa pelo descumprimento e a responsabilidade pelo pagamento não é matéria a ser discutida nesses autos, visto que se trata de Cumprimento Provisório de Decisão. Desse modo, é matéria que foi discutida no mérito da causa. Desse modo, incabível o pedido nesses autos de redução da multa fixada” (ID 224344777). O Juízo sentenciante, por sua vez, consignou que a quantia da “multa será devida a ambas as rés, de forma solidária, porquanto competia a elas, em conjunto, garantir a assistência médica integral à autora, não importando, no caso, se a culpa foi apenas da Amil ou da Allcare” (ID 70147929 - Pág. 9). A agravante ALLCARE interpôs apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 218665568 do autos no 0712156-49.2024.8.07.0007), cujas razões reiteram a argumentação desenvolvida neste agravo, no sentido de que não pode se responsabilizar pela desídia da corré. O apelo está pendente de análise. Dessa maneira, a parte recorrente interpôs dois recursos, simultaneamente, dispondo sobre a mesma matéria – ainda que contra pronunciamentos judiciais distintos – o que, em tese e casuisticamente, pode contrariar os princípios da economia processual e, em certa medida, o da unirrecorribilidade, além de não contribuir para a celeridade processual e acarretar o não conhecimento do agravo de instrumento – que não permite uma revisão dos atos processuais tão ampla e detalhada como a apelação, frise-se. Ademais, cabível ressaltar a observação do Juízo originário, no sentido de que “o levantamento de valores somente ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença” (ID origem 227371853), nos termos estabelecidos no art. 537, § 3o, do CPC. Além disso, verifica-se que a parte agravada, nas contrarrazões de ID 70147917, suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, em razão da preclusão pro judicato, pois a matéria apresentada no recurso foi objeto de agravo de instrumento anterior (processo no 0736298-41.2024.8.07.0000). Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA RECORRENTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito das preliminares suscitadas de ofício e a aventada pela agravada, em contrarrazões. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator